Tribunal: TJBA
Processo: 8062864-20.2023.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): JEFFERSON ALVES DE ASSIS
Órgão julgador: JEFFERSON ALVES DE ASSIS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-03-22
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8062864-20.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DE IRECE VARA CRIMINAL Advogado(s): ACORDÃO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ARGUIÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. FEITO COM TRÂMITE REGULAR. INSTRUÇÃO ENCERRADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 52. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8062864-20.2023.8.05.0000, tendo como Impetrante a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA e como Paciente KAIO FILIPE DA SILVA GOMES e como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Irecê/BA. ACORDAM os Desembargadores da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer a ordem e DENEGÁ-LA, nos termos do voto condutor.